Tribunal: TJMT
Processo: 1023925-90.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023925-90.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KEILA PEREIRA DE OLIVEIRA YAMAGUCHI - CPF: 943.436.911-87 (RECORRENTE), SILVANO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 691.200.131-91 (ADVOGADO), MARIANA ESCARMANHANI DA SILVEIRA - CPF: 885.243.291-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO DE CRÉDITO NÃO APRESENTADO A TEMPO E MODO DEVIDOS. ENUNCIADO 126 FONAJE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso interposto pela parte exequente, ante sentença em ação de execução, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 801 e 924, I, ambos do CPC, uma vez que a parte exequente não cumpriu o despacho que determinou a apresentação do título extrajudicial na Secretaria do Juizado Especial, nos termos do que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE.

2. A parte exequente defende que não fora observado o princípio da economia processual, pois apresentou o título de crédito (nota promissória) em Secretaria, pugnando pela reforma da sentença recorrida para o prosseguimento regular do feito.

3. Dos autos se vê que o juízo
a quo
indeferiu a petição inicial da ação executiva e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ao argumento que não houve regular cumprimento da determinação proferida no despacho de id. 130171679, de apresentação do título exequendo na forma física no prazo que ordenou.

4. Por outro lado, após a sentença, o causídico da parte exequente justificou que em razão da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus não pode cumprir o ato a tempo e modo devidos, comparecendo posteriormente à Serventia do Juízo para a apresentação do referido título, formulando pedido de reconsideração para o regular prosseguimento da execução, o qual foi indeferido pelo juízo de 1o grau.

5. No entanto, observo que o despacho para a emenda à petição inicial ocorreu em 12/08/2021 (id. 130171679), ocasião em que estava em vigência a Portaria-Conjunta PRES-CGJ TJMT n. 660/2021, de 15 de julho de 2021, que determinou o início da terceira etapa do Plano de Retorno às Atividades Presenciais (PRPAP), com a possibilidade de ingresso às dependências dos prédios do Poder Judiciário deste Estado, inclusive, pelo público externo em geral.

6. Assim, a justificativa apresentada pela recorrente de impossibilidade de atendimento do comando judicial em virtude dos reflexos da pandemia da COVID-19 não merece acolhimento, pois não se sustenta, já que não havia causa que impedisse a parte de depositar o documento fisicamente, conforme determinando pelo juízo
a quo
.

7. Desse modo, como a parte exequente não apresentou o título de crédito no prazo estabelecido pelo juízo de origem, fato este que demonstra o não cumprimento do disposto no Enunciado 126 do FONAJE, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022